Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716039-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH MARIA TALA DE SOUZA AGRAVADO: MARIA NEYLA VIEIRA FIGUEIRA D E S P A C H O Diante da apresentação de contraproposta de acordo pela agravada no juízo de origem, aguarde-se por 30 dias a manifestação das partes sobre eventual composição amigável. Findo o prazo sem manifestação, retornem concluso para julgamento. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator